Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível Número do processo: 0714995-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ELISABETH DE SOUSA FERREIRA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 226263615 dos autos de origem, cumprimento de sentença) que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, que estaria questionando não a questão da aplicação do IPCAE em substituição à TR, mas a metodologia de aplicação da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado ou sobre os valores até então corrigidos. A decisão rejeitou o pedido do Distrito Federal, ressaltando que já utilizou desse argumento que já fora apreciado e afastado em outras oportunidades pelo juízo, nas decisões de ID 187020402 e ID 202051280. Considerou litigante de má-fé por reiterar pedidos já apreciados, pela terceira vez, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC, condenando o DF em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, a ser revertido em favor da parte exequente. Irresignado, em suas razões (ID 70901333, págs. 1-18), alega o agravante, inicialmente, que registrou ciência da decisão recorrida em 27/02/2025; menciona que decisão de ID 202051280, proferida em 27/06/2024 efetivamente apreciou a controvérsia relativa à taxa SELIC, mas o DF não foi intimado a seu respeito, o que o impediu de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe subtraída a possibilidade de impugná-la por meio do recurso cabível. Suscita como preliminar de ordem pública a nulidade decorrente da ausência de intimação do DF acerca da decisão interlocutória de ID 202051280, apenas voltando a ser intimado no ID 212502144, registrando ciência em 09/10/2024, tão somente para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria (ID 212506945); pede a nulidade da decisão por sua não intimação eletrônica; e que por isso foi surpreendido com a imposição de multa por litigância de má-fé. Aponta incorreta aplicação da Taxa SELIC, que incorre em anatocismo, representado “bis in idem”, que não estaria sujeita à preclusão por configurar correção de erros relativos a consectários legais da condenação, como a correção monetária e juros de mora, ressaltando que a Resolução 303/CNJ afronta o art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) e Súmula 121/STF; devendo o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade por violar o Princípio do Planejamento ou Programação, além do CNJ ter ido além da sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário. Questiona a aplicação da multa por litigância de má-fé por ausência de dolo ou intenção do Distrito Federal de opor resistência injustificada ao andamento do feito ou provocar incidente manifestamente infundado, sem a demonstração do dolo processual com o propósito de causar prejuízo processual à parte adversa. Sustenta restarem demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pelos relatos e condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente; no mérito, pede a reforma da decisão e afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Antes de mais nada, quanto à preliminar suscitada, de nulidade por ausência de intimação regular, nos limites da decisão recorrida (art. 141 e 490/492, CPC), uma vez que esta instância é revisora, e que em suas diversas manifestações no feito, no curso do processo e no juízo de origem, nada restou questionado acerca dessa tal nulidade (ID 22615168373, embargos de declaração E ID 215475988; suscitada somente em sede de agravo; em razão de não ter sido apresentado tal tema ao juízo de origem, configurando evidenciada inovação em sede recursal, supressão de instância e indevida alteração do juízo natural, conheço parcialmente o agravo. Em reforço de argumentação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. QUANTIA INEXPRESSIVA EM RELAÇÃO À DÍVIDA. BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. Conquanto a impenhorabilidade absoluta constitua matéria de ordem pública, a sua arguição, no caso de bloqueio de ativos financeiros, deve observar o disposto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Matéria que não foi deduzida no juízo da execução e que, por conseguinte, é alheia à decisão agravada, não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VIII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1963733, 0715162-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se encontra incorreta a base de cálculo utilizada para a aplicação da Taxa SELIC. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Além disso, não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado – correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. No que se refere à apontada inexistência de litigância de má-fé por parte do ora agravante, porquanto a questão já teria sido apreciada e afastada em outras oportunidades pelo juízo de origem, “prima facie” está embasada no art. 80, IV e VI, do CPC, sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ademais, ressaltou a decisão que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram feitos em conformidade com o r. Acórdão de ID 207166694, e estariam em consonância com a decisão de ID 187020402, consoante o Acórdão no 1843438 citado na decisão e Acórdão no 1835104. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.